Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-62.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-62.2020.8.14.0008

APELANTE: ANA LUCIA MARTINS DA SILVA, ROSA VASCONCELOS DA CUNHA BORGES, MARIA DAS GRACAS MARTINS DIAS, MANOEL RODRIGUES DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO MEDIANTE SUPOSTA FRAUDE JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA FRAUDE - SAQUES EM ESPÉCIE FORAM REALIZADOS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO, COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E UTILIZAÇÃO DE SENHA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pela Ana Lucia Martins da Silva e outros contra a sentença proferida pelo MM.ª Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que, nos autos da ação de indenização de danos materiais, morais e cancelamento de contrato de empréstimos c/c com pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos da exordial. Alegam os recorrentes que foram vítimas de empréstimos fraudulentos perante à Instituição Financeira apelada e sofreram descontos recorrentes indevidos em seus contracheques.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Insurgem-se os autores, ora apelantes, contra a sentença primeva que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial para o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico realizado mediante suposta fraude.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Sendo assim, o réu, ora apelado, demonstrou que a contratação foi efetivada em caixa de autoatendimento, mediante utilização do cartão e senha pessoal, sendo indicado no comprovante todos os dados sobre as transações bancárias, como número da operação, data, horário e canal onde foi ocorrida a operação.

4. É certo que a senha pessoal deve permanecer sob os cuidados do correntista, sendo dele o respectivo dever de guarda; no entanto, pela própria natureza dos serviços prestados pelas instituições bancárias, a segurança é elemento imprescindível a nortear tais relações negociais, competindo, portanto, ao banco zelar pela segurança do local destinado a realização de operações financeiras.

5. Contudo, tenho que, no caso em discussão, não foram constatadas quaisquer operações que pudessem indicar fraude já que os saques realizados foram feitos com o cartão e senha e não fugiram do perfil da correntista.

IV – DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800111-62.2020.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO

COMARCA: BARCARENA/PA

APELANTES: ANA LUCIA MARTINS DA SILVA, ROSA VASCONCELOS DA CUNHA BORGES, MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DIAS E MANOEL RODRIGUES DIAS
(
ADV. IVONE SILVA DA COSTA LEITÃO)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (ADVS. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES E KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ana Lucia Martins da Silva e outros contra a sentença proferida pelo MM.ª Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que, nos autos da ação de indenização de danos materiais, morais e cancelamento de contrato de empréstimos c/c com pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos da exordial, conforme parte dispositiva transcrita,
in verbis
(Id. 10019692 - p. 1/2):

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno os Autores ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10 % sobre o valor da causa. O pagamento fica suspenso enquanto perdurar a situação que justificou a gratuidade da justiça.

Alegam os recorrentes que foram vítimas de empréstimos fraudulentos perante à Instituição Financeira apelada e sofreram descontos recorrentes indevidos em seus contracheques.

Acrescentam que não houve a contratação de empréstimos de qualquer espécie e/ou valor com o banco apelado, nem requerimento, tampouco fez prévia solicitação ou por fim autorizou o banco requerido.

Sustentam que a simples existência de chip no cartão e de senha utilizada para os saques e empréstimos alegada pelo requerido não afasta a responsabilidade do banco e as circunstâncias revelam a existência na falha da prestação dos serviços no quesito segurança.

Requereram o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação cível. (Id. 10019699 - p. 1/7).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau que emitiu parecer de Id. 22869164.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme se extrai dos autos, insurgem-se os autores, ora apelantes, contra a sentença primeva que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial para o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico realizado mediante suposta fraude.

Relatam que os valores indevidamente retirados de suas contas alcançam a monta de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Pois bem.

Em ações dessa natureza, em que a parte nega a existência da movimentação bancária, cabe à parte contrária comprovar a regularidade da transação, já que atribuir à autora esse ônus é obrigá-la a fazer prova de fato negativo, que é impossível de ser realizada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - TELEFÔNICA BRASIL S/A - ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA QUANTO À EXISTENCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA - PROVA NEGATIVA A CARGO DA AUTORA - PROVA DIABÓLICA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.- A distribuição do ônus da prova é de relevância na busca da verdade real, de sorte que ao autor, cumpre provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.- Deve-se ponderar ser impossível ou extremamente difícil para a parte autora comprovar que não realizou a contratação do serviço de telefonia, pois se trata de prova negativa.- Com isso, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico é do réu, atraindo para si o ônus probandi. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.15.009691-8/001; Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel Santos (JD Convocada); 5ª C MARA CÍVEL; Data de Julgamento: 21/09/2017; Data da publicação da súmula: 03/10/2017)

Dessa forma, competia ao réu, ora apelado, ter apresentado documentos que comprovassem a existência da dívida, ônus do qual se desincumbiu.

Isso porque, o banco réu, ora apelado, demonstrou que os saques em espécie, aqui contestados, foram realizados por meio de caixa eletrônico, com uso de cartão magnético e utilização de senha.

Argumentou a instituição financeira que no momento da realização do negócio jurídico é necessária a utilização de senha eletrônica e identificação de segurança, pessoal e intransferível.

Sendo assim, o réu, ora apelado, demonstrou que a contratação foi efetivada em caixa de autoatendimento, mediante utilização do cartão e senha pessoal, sendo indicado no comprovante todos os dados sobre as transações bancárias, como número da operação, data, horário e canal onde foi ocorrida a operação.

É certo que a senha pessoal deve permanecer sob os cuidados do correntista, sendo dele o respectivo dever de guarda; no entanto, pela própria natureza dos serviços prestados pelas instituições bancárias, a segurança é elemento imprescindível a nortear tais relações negociais, competindo, portanto, ao banco zelar pela segurança do local destinado a realização de operações financeiras.

Contudo, tenho que, no caso em discussão, não foram constatadas quaisquer operações que pudessem indicar fraude já que os saques realizados foram feitos com o cartão e senha e não fugiram do perfil da correntista.

Assim, a meu ver, por todo o arcabouço probatório descrito, entendo que houve demonstração da relação jurídica existente entre as partes, bem como ficou suficientemente comprovada a realização dos saques por parte dos autores, ora apelantes, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença objurgada.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter
in totum
, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a bem lançada decisão de primeiro grau.

Custas e honorários, inclusive recursais, majorados em 2% (dois por cento), com fulcro no art. 85, parágrafo 11, do CPC, pela apelante, ficando o pagamento suspenso enquanto perdurar a situação que justificou a gratuidade da justiça.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025